Tribunal: TJMT
Processo: 1044090-38.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044090-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA - CPF: 325.743.318-26 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MONICA A. CORDEIRO - CNPJ: 05.295.833/0001-40 (APELADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ROMPIMENTO PREMATURO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória.

II - Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária avençada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1044090-38.2021.8.11.0041 interposto por LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MONICA A. CORDEIRO perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 197551660 o magistrado a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 3.000,00 (três mil reais), conforme determina o art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 197551661 que depreende-se dos documentos jungidos a presente, que o Requerente foi contratado pela Requerida e prestou os serviços, entretanto, não recebeu os seus honorários (caráter alimentar) conforme pactuado. Ademais, verifica-se que, o pedido nos autos (Doc. 07) realizado pela Contratante/Requerida, cujo teor circunscreve revogação dos poderes, incide nos descumprimentos (Clausula Sexta) do aludido Contrato, Cláusula Nona, assim como os consectários contratuais de multa estipulada na Cláusula Décima;

Aduz que o valor dos honorários lançado no Contrato encontra-se estipulado nas Cláusulas Sexta, Parágrafos Primeiro e Segundo, e as multas pelo descumprimento e rescisão/revogação, descritas na Cláusula Nona e seus consectários legais de multa (Cláusula Décima), todos devidamente subsumidos no Contrato, objeto da presente ação monitória, conforme acima citado, e documento anexo;

Afirma que os cheques pactuados no contrato nunca foram entregues ao Recorrente/Apelante, e que após a revogação do mandado, este tem o direito de receber os honorários pactuados, e ainda, após tentativa de recebimento amigavelmente, até o momento, a Recorrida/Apelada não pagou sua dívida;

Sustenta que é inegável que a liberdade de contratar encontra limites, devendo-se conformar à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A existência de limites à autonomia privada não enseja a possibilidade de sua relativização com base em critério de razoabilidade, quando ausentes elementos que levem à conclusão de que há nulidade do contrato ou necessidade de sua revisão. No caso em tela, resta cabalmente demonstrado que a recorrida/apelada, promoveu a revogação imotivada dos mandados somente após iniciado os trabalhos pelo recorrente/apelante;

Argumenta que se o contrato de prestação de serviços que embasa a presente ação monitória é decorrente de avença estritamente particular, onde o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, de modo que o controle pelo Judiciário do quantum avençado ocorrerá apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual, conforme entendimento já exarado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.454.777/MG;

Diz que resta caracterizado a má-fé da mesma que, se vale do seu direito de defesa para postergar o feito, uma vez que os serviços jurídicos já foram devidamente prestados nos termos do contrato firmado entre as partes. Ademais, nos termos do Superior Tribunal de Justiça, é lícito a cobrança de multa pelo atraso no pagamento dos honorários, conforme se extrai da Cláusula Décima do contrato firmado entre as partes;

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação a fim de que seja atribuído ao presente Recurso o efeito devolutivo e suspensivo da matéria suscitada na decisão guerreada, com o consequente provimento deste Recurso de Apelação, procedendo-se a total reforma do decisum hostilizado, consoantes os fundamentos arguidos e já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se, assim, a devolução dos autos ao juízo singular para que promova o julgamento de mérito da presente Ação Monitória, sopesando os fatos e provas constantes nos autos, em especial, o contrato de honorários assinado, com valor certo, determinado e com data de vencimento estipulado, com a consequente condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 197551666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória ajuizada por Luiz Antônio Lima Ledesma, ora apelante, em desfavor de Monica A. Cordeiro ME, ora apelado.

Sustenta a parte autora ser credora do valor de R$ 143.725,96 (cento e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes. Narra que a parte requerida agiu de má-fé, tendo em vista que revogou os poderes anteriormente outorgados ao autor.

Acrescenta que mesmo com a revogação, o contrato firmado entre as partes possuía cláusula expressa do pagamento da integralidade dos honorários contratuais. Alega que os cheques foram considerados prescritos, sendo o processo de execução extinto.

Em razão dos fatos, pugna pela expedição do mandado de pagamento, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor de R$ 194.847,48 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

O juiz a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 3.000,00 (três mil reais).

O procedimento especial da ação monitória é previsto no art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Como visto, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor.

Para esse fim, basta qualquer documento escrito que não tenha as características de título executivo. Também são necessários elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente da obrigação de pagar.

A ação monitória é fundamentada em um contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo mandato foi revogado em 19 de março de 2021.

In casu, pretende a parte apelante/autora a condenação da parte requerida ao pagamento disposto nas cláusulas 6ª e 9ª, parágrafo único, do contrato de honorários advocatícios (id 72265515) no importe de R$ 143.725,96 (cento e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), com os devidos acréscimos legais.

Não cabe, na discussão da via estreita da ação monitória, discutir o mérito do rompimento contratual havido entre as partes, apesar de existir valor fixado no instrumento escrutinado, uma vez ser necessário apurar a extensão dos trabalhos realizados e proporção alcançada da obrigação pecuniária avençada.

No entanto, a situação ora narrada afasta a adequação da ação monitória, uma vez que torna incerta a obrigação de pagar o valor dos honorários originalmente pactuados pelo contrato.

Outrossim, seja por qual motivo for, se não houve o cumprimento de todas as obrigações contratadas pelo pretenso credor, não pode pretender líquida e certa a quantia prevista pelo contrato de prestação de serviços.

Assim, diante da necessidade de arbitramento judicial dos honorários devidos, em razão do rompimento prematuro do contrato, incabível o ajuizamento de ação monitória.

Nesse prisma, levando em consideração que a revogação do mandato ocorreu quando os processos apontados pela autora ainda estavam em curso, evidentemente, não houve a integral prestação dos serviços contratados, o que impede a exigência do pagamento total ajustado.

Logo, descabida a propositura de ação monitória sendo inadequada a via eleita pela sociedade de advogados, uma vez que a matéria posta sub judice é passível de apuração em ação de arbitramento a qual é destinada para apurar e fixar de forma proporcional os honorários advocatícios de forma compatível com os serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO VISANDO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. No curso da relação negocial havida entre as partes o mandato outorgado foi revogado. Sendo assim, ainda que, em tese, sejam devidos honorários advocatícios ao autor, na medida em que o trabalho realizado está comprovado, a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a revogação dos poderes. E inexistindo na exordial pretensão alternativa de arbitramento de honorários, bem como em atenção ao disposto no art. 492, caput, do CPC, que consagra o princípio da congruência, conclui-se pela inadequação da via eleita pelo autor, mostrando-se impositiva a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inc. VI, do CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (Apelação Cível, Nº 70084872993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 24-06-2021).

Em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça7/STJ.

“DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então" (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006).2. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual de 5% é suficiente e proporcional para ressarcir o advogado pelo trabalho desenvolvido no processo, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever tal fundamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a aplicação do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.4. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1775509/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). (G.N).

Dito isso, havendo a revogação do mandato no curso da ação para a qual a parte autora foi nomeada como procurador, mister o arbitramento de honorários, sendo para este fim, inadequada a propositura de ação monitória.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024